Tribunal: TJDFT
Processo: 0734824-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734824-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA BARBOSA LEITE AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Tendo em vista a petição da parte recorrente de ID. Num. 32002609, homologo a desistência recursal, na forma do art. 998, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 21 de janeiro de 2022 13:29:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora